Tribunal: STF
Processo: RE 1261237
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Vitalmed - Serviços de Emergência Medica Ltda e Outro(a/s). Aparelhado o recurso na afronta ao art. 195 da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, cristalizado no enunciado da Súmula nº 688/STF: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 827.607, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMOTERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE n. 1.081.699-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora